Tribunal: TJMT
Processo: 1008391-70.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008391-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WENDERSON JESUS DE ASSIS - CPF: 015.754.131-24 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal e de execução penal. Agravo em execução. Livramento condicional. Requisito subjetivo não preenchido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, sob o argumento de que o agravante não preenche o requisito subjetivo para tanto.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cometimento de novos crimes durante a execução da pena inviabiliza o reconhecimento do bom comportamento carcerário exigido como requisito subjetivo para o livramento condicional; e (
ii
) estabelecer se o alcance do lapso temporal e a ausência de falta grave nos últimos doze meses é suficiente, por si sós, para a concessão do benefício.

III. Razões de decidir

3. A análise do bom comportamento carcerário para fins de concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico de execução da pena, não se limitando aos últimos doze meses, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4.
O cometimento de novos crimes durante o cumprimento da pena e o histórico de múltiplas condenações demonstram
ausência de comprometimento com a
ressocialização e comprometem o requisito subjetivo necessário à concessão do benefício.

5. A ausência de falta grave nos últimos doze meses, prevista no art. 83, III,
b
, do Código Penal, é requisito objetivo e não substitui a necessidade de bom comportamento geral, previsto na alínea
a
do mesmo inciso, devendo ambos os requisitos
serem
preenchidos de forma cumulativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: “
1. O bom comportamento carcerário, como requisito subjetivo para concessão de livramento condicional, deve ser avaliado com base em todo o histórico da execução penal.
2
. O cometimento de novo crime durante a execução da pena configura falta grave e afasta a presunção de que o apenado não voltará a delinquir. 3. A ausência de falta grave nos últimos doze meses não supre, isoladamente, a exigência de comportamento satisfatório ao longo de toda a execução.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, I, III,
a
e
b
, e parágrafo único; LEP,
arts
. 131 a 146.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
AgRg
no HC 706.781/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.12.2021; STJ,
AgRg
no HC 710.831/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022,
DJe
15.02.2022.

RELATÓRIO

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
Wenderson
Jesus de Assis
, contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0005965-44.2017.8.11.0013, indeferindo o seu pedido de livramento condicional, sob o argumento de que não preenche o requisito subjetivo para tanto.

O agravante, nas razões que estão no ID 275423877, p. 308-311, postula a reforma da aludida decisão, por entender que preenche todos os requisitos legais para fazer jus ao benefício de livramento condicional.

Nas contrarrazões vistas no ID 275423877, p. 316-320, o Ministério Público requer o desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação, a magistrada manteve o decreto invectivado, conforme se infere da decisão que está no ID 275423877, p. 324, determinando a remessa deste recurso a esta Corte de Justiça.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID 284292392, opina pelo desprovimento deste agravo em execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o agravante pleiteia a reforma da decisão
que lhe indeferiu o benefício de livramento condicional, vazada nos seguintes termos:

[...] Cuida-se de Executivo Penal de
WENDERSON JESUS DE ASSIS
, atualmente cumprindo pena em regime
fechado
.

A Defesa postulou pela concessão do livramento condicional.

Instado, o Ministério Público manifestou-se de forma contrária. Argumenta o Parquet, em síntese, que o sentenciado não preenche os requisitos subjetivos.

Os autos vieram conclusos.

Brevemente relatados, decido.

O livramento condicional, direito subjetivo do recuperando, é a última fase ou benefício no cumprimento da pena. Sua regulamentação encontra abrigo no art. 83 do Código Penal e art. 131 e ss. da Lei de Execução Penal:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a
2
(dois) anos, desde que:

I -
cumprida
mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II -
cumprida
mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III – comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e,

d) aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV -
tenha
reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V -
cumpridos
mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Desta feita, para que o sentenciado possa ser beneficiado com o livramento condicional é necessário o
implemento
de requisitos de ordem objetiva (lapso temporal) e subjetiva (avaliação acerca da capacidade do reeducando de fruição do benefício, segundo as suas condições pessoais).

No que atine ao requisito subjetivo, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que análise do bom comportamento durante o cumprimento da pena, necessário para o livramento condicional,
deve levar em consideração todo o período da execução penal
, e não apenas os últimos 12 (doze) meses (
REsp
n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023,
DJe
de 1/6/2023).

No caso em análise, observo que o apenado não preenche o requisito
subjetivo
que é necessário para concessão do direito.

Isto, pois, depreende-se dos autos que o sentenciado foi inserido no regime semiaberto, comparecendo em Juízo (seq. 18) e, após, foi preso novamente.

Além disso, possui contra si quatro condenações criminais, o que afastam os elementos que indicam
que não voltará a delinquir conforme exigido pelo parágrafo único, do artigo 83, do Código Penal
, bem como a falta grave cometida, consistente na prática de novo crime doloso durante a execução penal.

Logo, é de se concluir que o sentenciado praticou novo crime durante a execução da pena, demonstrando não estar apto a gozar de outro benefício que exige maior grau de responsabilidade e comprometimento. Assim, entendo que o apenado não cumpriu com o requisito subjetivo necessário à obtenção do direito ao livramento condicional.

Sob tais razões e por tudo mais que dos autos consta,
INDEFIRO
o pedido de concessão de
livramento condicional
e mantenho o sentenciado em regime fechado até o alcance de outros direitos [...]
Destaques no
original

Como é sabido, o livramento condicional é um benefício concedido ao reeducando que poderá cumprir a sua pena em liberdade até a extinção da pena, desde que preencha as condições previstas nos
arts
. 83 a 90 do Código Penal e nos
arts
. 131 a 146 da Lei das Execuções Penais.

E a concessão do benefício será deferida desde que o condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a dois anos, preencha os requisitos objetivos e subjetivos previstos na legislação, sendo necessário o cumprimento de mais da metade da pena se o condenado for reincidente em crime doloso e tiver comportamento satisfatório durante a execução penal; e, de um terço da pena se não for reincidente em crime doloso (requisitos objetivos). Também é imprescindível que o reeducando comprove bom comportamento ao longo da execução da pena, não cometimento de falta grave, bom desempenho no trabalho e capacidade de garantir o próprio sustento (requisitos subjetivos).

Ademais, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, as normas contidas nas alíneas
a
e
b
do inciso III do art. 83 do Código Penal consistem em requisitos cumulativos entre si. Desse modo, para outorga de livramento condicional, além de o penitente não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (alínea
b
), também é necessário apresentar bom comportamento durante a totalidade da pena em execução (alínea
a
).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. AUSÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. HISTÓRICO DE INFRAÇÕES - CRIME E DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DA PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA NO CONTEXTO DA PANDEMIA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE
AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A verificação de mau comportamento carcerário ante a prática de faltas graves durante a execução da pena pode afastar o preenchimento do requisito subjetivo para o livramento condicional, obstando a concessão do benefício. Precedentes. (HC n.º 468.851/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/11/2018,
DJe
4/12/2018.

2. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes (HC n.º 564.292/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020,
DJe
23/6/2020). 3. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n.º 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016).
4. No caso, o apenado praticou duas faltas graves, suficientes para justificar o indeferimento do livramento condicional, uma consistente em descumprimento da prisão domiciliar eletronicamente monitorada e concedida em virtude do contexto da pandemia do
coronavírus
, e outra consistente em crime. 5. De fato, praticar novo delito durante a execução penal mostra descaso em relação à Justiça, já que o executado insiste no mundo do delito; e descumprir regras da prisão domiciliar demonstra ousadia, porque, ao invés de aproveitar a chance no regime de semiliberdade para se
ressocializar
, incidiu em falta grave, sobretudo no contexto da pandemia, que exige regras mais rigorosas e comprova que a falta, ainda que tenha sido cometida há mais de 12 meses, é recente.
6. Consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça é legítimo que o julgador considere, no caso concreto, motivadamente, a impossibilidade de concessão do benefício executório devido ao cometimento de infrações disciplinares há mais de 12 (doze) meses, em razão da existência do requisito cumulativo contido na alínea a do art. 83 do inciso III do Código Penal, o qual determina que será concedido livramento condicional apenas aos que demonstrarem bom comportamento durante a execução da
pena
(
AgRg
no HC 669.429/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021,
DJe
02/09/2021) 7. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no HC 706.781/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07.12.2021,
DJe
13.12.2021)
Destacamos

Além disso, numa interpretação a contrário sensu, embora a falta grave não interrompa o lapso temporal objetivo para concessão do livramento
condicional, consoante se infere da Súmula 441, Superior Tribunal de Justiça, a existência das transgressões disciplinares, ainda que datadas de mais de 12 meses, desde que não sejam excessivamente antigas, podem denotar
mau
comportamento carcerário impeditivo do livramento condicional, levando-se em consideração o histórico de indisciplina e a natureza das faltas praticadas pelo condenado.

Deve ser destacado,
outrossim
, que os condenados por crimes dolosos, cometidos mediante violência ou grave ameaça à vítima, estão subordinados, ainda, à constatação de condições pessoais que façam presumir que não voltarão a delinquir.

Na espécie, conforme se infere da documentação juntada nestes autos o agravante tem quatro condenações: uma por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, duas por roubo majorado, e outra por tráfico de drogas privilegiado, cumprindo, pois, uma pena de 22 anos, 10 meses e 25 dias. Infere-se, também, que ele cumpria a reprimenda no regime fechado, pela prática de um crime de roubo e do delito de posse de arma, e, após progredir para o semiaberto, praticou dois novos crimes, em 2021 e 2022.

Diante disso, embora o agravante alegue que
“

já
cumpriu 08 anos, 08 meses e 27 dias e, principalmente, não cometeu qualquer falta grave nos últimos 12 meses”
, constata-se que ele não cumpriu o requisito subjetivo, pois, não teve bom comportamento durante a execução das penas.

Em relação ao assunto discutido nestes autos, o Ministério Público assim se manifesta:

[...] embora o requisito objetivo tenha sido alcançado, ocorre que, no curso da execução penal, o apenado praticou novos crimes, conforme se extrai do relatório de situação processual executória.

Sabe-se que o livramento condicional é um benefício da execução que visa à reinserção do apenado no meio social com verdadeira antecipação da liberdade, o qual há de ser concedido quando preenchidos
todos
os requisitos.

Com isso, apesar de a prática de falta grave não alterar a data para o requisito objetivo para aquisição da benesse em questão, traduz fundamento idôneo ao indeferimento do livramento condicional, como bem fundamentado pelo juízo da VEP.

Com efeito, em que
pese,
o relatório de situação processual indicar o preenchimento do requisito objetivo na data de 22/04/2024, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o requisito de ordem subjetiva para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando somente ao período de 12 (doze) meses [...]

Importante evidenciar ainda que, o requisito previsto no artigo 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é um pressuposto objetivo para a concessão do livramento, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime.

A norma anterior já previa a necessidade de comportamento satisfatório durante a execução da pena para o deferimento do livramento condicional. E não se pode negar que a
reincidência delitiva
do apenado aponta o comportamento insatisfatório do reeducando. [...]
Destaques no
original

Desse modo, ainda que o agravante não tenha cometido falta grave nos últimos 12
meses, fica
evidente que ele não teve bom comportamento ao cumprir pena no regime semiaberto, demonstrando, portanto, falta de responsabilidade/seriedade e inaptidão, ao menos neste momento, para ser beneficiado com o livramento condicional.

Com efeito, em casos que tais, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO IDÔNEA. COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO DECORRER DO REGIME ABERTO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1- Nos termos do art. 83 do CP, não
basta
o não cometimento de falta grave nos último 12 meses (art. 83, "b", CP), sendo exigidos vários outros requisitos, dentre eles, o bom comportamento (art. 83, "a", CP), que é analisado por um conjunto de fatores durante toda a execução da pena
. 2- A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero
homologador
de documentos administrativos (
AgRg
no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021,
DJe
25/08/2021).
3-
A prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016
). 4- No caso, o Tribunal coator revogou o livramento concedido pelo Juiz das execuções, em razão da prática de novo
crime efetuado na constância do regime aberto. Tal circunstância mostra que o executado, ao invés de ter aproveitado a chance para se
ressocializar
, reincidiu no mundo do crime, revelando ousadia de sua parte. E agora pretende o livramento, benefício muito mais amplo que o regime aberto. 5- Agravo Regimental não provido.
(
AgRg
no HC 710.831/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08.02.2022,
DJe
15.02.2022).
Destacamos

Dessa maneira, fica evidente que as faltas graves praticadas pelo agravante durante o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo. De mais a mais, não se aplica o limite temporal para a análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, sendo certo que as faltas graves referentes à prática dos delitos mais recentes, praticadas no curso da execução, em 2021 e 2022, criam um histórico desfavorável ao agravante. Daí por que a decisão recorrida não merece reparos.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução manejado por
Wenderson
Jesus de Assis,
mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025